Tribunal: TJSP
Processo: 2292601-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. ICMS. Auto de infração e imposição de multa. Ação anulatória, com pedido de tutela de urgência para que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário. Elementos dos autos insuficientes para elidir a presunção de legitimidade do ato administrativo. Circunstâncias que impedem a formação de um juízo de probabilidade favorável à pretensão da agravante. Não preenchimento

Ementa:

TUTELA DE URGÊNCIA. ICMS. Auto de infração e imposição de multa. Ação anulatória, com pedido de tutela de urgência para que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário. Elementos dos autos insuficientes para elidir a presunção de legitimidade do ato administrativo. Circunstâncias que impedem a formação de um juízo de probabilidade favorável à pretensão da agravante. Não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Decisão que indeferiu a tutela pleiteada. Agravo não provido.